Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA DE APARELHO CELULAR. ARTIGO 180, § 3°, DO CP. DESNECESSÁRIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NA FORMA CULPOSA. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES EM QUE DEVE SE PRESUMIR A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.

1. Desnecessária a comprovação de que o agente conhece a origem ilícita do bem para a tipificação da receptação culposa, o que se exige apenas na receptação dolosa disposta no “caput” do art. 180 do CP; exige-se apenas a comprovação das condições em que deveria presumir a origem ilícita do bem adquirido ou recebido: pela natureza do bem, pela desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem o oferece.

2. No caso concreto, restou comprovado que o réu adquiriu o aparelho celular de um desconhecido na “feira do rolo”; o celular não dispunha de nota fiscal nem foi entregue nenhum recibo da transação efetuada, bem como, ao que consta, não tinha acessórios; pelos fatos e provas, entende-se que o telefone foi adquirido numa situação totalmente suspeita, tendo o réu todas as condições de presumir a origem ilícita do aparelho, sendo que, de fato, se tratava de produto de roubo.

3. O artigo 44, § 3o, do CP, possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. Precedente no STJ: "A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. Nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, é possível o deferimento da benesse ao réu reincidente desde que atendidos dois requisitos cumulativos, quais sejam, ser a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e que não esteja caracterizada a reincidência específica" (AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 2.10.2013). Em recente julgado desta Turma, acórdão n.o 1425728, reconheceu-se o direito à substituição da pena para condenado reincidente, pois recomendável em face da condenação anterior.

4. A análise, contudo, deve ser casuística. No presente caso, trata-se de agente multirreincidente e portador de maus antecedentes. De tal forma, não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos trazida pelo art. 44, § 3o, do Código Penal.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.